Tribunal: STF
Processo: RE 1261700
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEI 1.794, DE 23/02/2000, DO MUNICÍPIO DE NITERÓI (RJ) - DISPÕE SOBRE A REGULAMENTAÇÃO DA ATIVIDADE COOPERADA DE SERVIÇOS E DO COMÉRCIO INFORMAL. RECURSO PARCIAL, BUSCANDO A DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE OUTRAS NORMAS. DESPROVIMENTO.



    1. Tem-se, na origem, ação direta de inconstitucionalidade proposta em face da Lei Municipal 1.794/2000, que regulamenta o exercício da atividade do comércio informal de alimentos em veículos utilitários, e dispõe sobre as normas relativas à higiene e à padronização das instalações, localização e funcionamento, e dá outras providências.



    2. É inconstitucional a alínea “a” do artigo 3º, por violar a garantia constitucional da liberdade de iniciativa e de livre associação.



    3. Os artigos 5º, 6º, e 7º, ao cominarem atribuições novas a órgãos públicos, adentram em matéria sujeita à reserva da Administração e, por isso, afrontam a separação de Poderes.



    4. O ora agravante não busca reverter essas conclusões; pleiteia, sim, que outros dispositivos da Lei Municipal também sejam reputados inconsitucionais.



    5. As demais normais da lei impugnada estão de acordo com a Constituição Federal, pois não revelam matéria sujeita à reserva de administração. Esta SUPREMA CORTE tem entendimento sedimentado no sentido de que o rol constante do art. 61 da Constituição Federal é taxativo, por restringir a competência do Poder Legislativo. 



    6. Agravo Interno a que se nega provimento.